Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700998-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA ALCIONE MARTINS AGRAVADO: ALEXNALDO QUEIROZ DE JESUS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por CLARA ALCIONE MARTINS no dia 03/07/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Do exame dos autos na origem, se infere que a parte devedora foi intimada por duas vezes para cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença. A primeira decisão é datada de 11/05/2020 (ID 62782858) e tem a seguinte redação: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Reclassifique-se. Intime-se a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$918,99, bem como para cumprir a obrigação fixada na sentença (se retratar publicamente das ofensas dirigidas ao requerente, na mesma plataforma e nos mesmos moldes em que aquelas foram proferidas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Prazo: 5 dias.” Quanto a ela a parte ora agravante se manifestou em 19/05/2020. A segunda decisão é datada de 24/06/2020, e está assim escrita: “Concedo derradeira oportunidade para que a requerida cumpra a determinação contida na sentença ((se retratar publicamente das ofensas dirigidas ao requerente, na mesma plataforma e nos mesmos moldes em que aquelas foram proferidas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00). Decorrendo o prazo sem a devida retratação, fica intimada a efetuar o pagamento da multa (R$1.000,00), sob pena de prosseguimento do feito, com as medidas expropriatórias pertinentes.” Nesse contexto, tenho que a decisão que, em tese, poderia ser agravada, é a primeira, porque a segunda prorrogou o prazo para cumprimento da obrigação, mas não o prazo para interposição de recurso, que é peremptório. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 03/07/2020, portanto mais de 30 dias após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora concedo. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator